Tribunal: TJDFT
Processo: 0701263-83.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701263-83.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS AGRAVADO: MARIA PRISCILLA DUTRA DE QUEIROZ DECISÃO Trata-se de Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, nos autos do cumprimento de sentença no 0715199-23.2022.8.07.0020, que indeferiu o pedido de suspensão da CNH da executada, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido formulado pela parte exequente de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação - CNH da parte executada, como medida coercitiva para o pagamento do débito exequendo. Acerca da possibilidade da adoção de medidas que visem o cumprimento dos provimentos judiciais, como suspensão de CNH, conforme pretendido pelo exequente, estabelece o art. 139, inc. IV, do CPC/2015, que incumbe ao juiz “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. No entanto, tem-se que a limitação de direitos como forma de compelir o devedor a quitar a sua dívida somente deve ser imposta em situações excepcionais, a considerar a natureza e a quantia do débito exequendo, e o esgotamento das diligências executivas. Ademais, trata-se de medida que, no caso dos autos, não se mostra efetiva e que compromete a celeridade do feito. Nesse sentido, confira-se julgado da Turma Recursal: EMENTA JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MEDIDAS COERCITIVAS PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. SUSPENSÃO DE CNH. MEDIDA INÓCUA À OBTENÇÃO DO PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte exequente, contra decisão proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Brasília/DF, que revogou a suspensão da CNH do Executado. Em suas razões, aduz que a medida coercitiva de suspensão de CNH não restringe direitos fundamentais do executado. Argumenta que o devedor age de má-fé e oculta patrimônio. Pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão, para que seja restabelecido o bloqueio da CNH do agravado. II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 44130098). Não foram ofertadas contrarrazões (ID 45407656). III. Embora seja possível ao juiz deferir medidas excepcionais, a fim de assegurar o adimplemento da dívida, na forma preconizada no inciso IV, do art. 139, do CPC, a aplicação de referidos recursos condiciona-se à análise da adequação, necessidade e razoabilidade. Isso porque a providência atípica deve ser utilizada de forma subsidiária ao exaurimento de diligências para a satisfação do crédito (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). Todavia, no caso em análise, as circunstâncias indicam que não há a utilidade e a aptidão da medida de suspensão da CNH do agravado para garantir a imediata satisfação do débito exequendo. Com efeito, a determinação de bloqueio da Carteira Nacional de Habilitação do devedor não contribuirá com a consecução do objetivo pretendido, que é o pagamento da dívida, sobretudo diante das diligências já efetuadas para encontrar bens do devedor, todas infrutíferas. Nesse aspecto, não é a pessoa do devedor que deve responder pelo pagamento de dívida objeto de execução, mas sim o seu patrimônio, de modo que a efetividade do recebimento do crédito deverá ocorrer com o prosseguimento na busca de bens do devedor. IV. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em custas e honorários. V. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1704918, 07003304720238079000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 19/5/2023, publicado no DJE: 2/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, INDEFIRO o pedido de suspensão da CNH da parte executada. Formula também pedido de inclusão dos dados da parte executada em cadastro de inadimplentes, na forma do art. 782, § 3o, do CPC/2015, que assim dispõe: "A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes" Conquanto a pretendida inclusão do nome da parte devedora em cadastro de inadimplentes possa servir como meio coercitivo para cumprimento de obrigação e efetividade da execução, não se pode olvidar que a disposição contida no art. 782, § 3o, do CPC/2015 carece de regulamentação, porquanto genérico e indeterminado em relação a diversos fatores de ordem prática, como, por exemplo, o prazo de manutenção da negativação, responsabilidade pela comunicação ao Juízo acerca de eventual quitação do débito, etc. Ponderando-se, ainda, a possibilidade de que o efeito de tal medida somente possa ser alcançado após longo período, diante do estado de insolvência da executada constatado nos autos, tem-se que ela não se coaduna com os princípios norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, especialmente o da celeridade. Desse modo, indefiro o pedido da parte exequente de inclusão do nome da executada em cadastros de inadimplentes. Poderá o exequente, todavia, providenciar, às suas expensas, a anotação pretendida no cadastro que lhe convir. Retornem os autos ao arquivo nos termos da sentença de id. 184797686”. Irresignada, a parte exequente interpôs o presente agravo. Em breve síntese, o agravante afirma que todas as tentativas de penhora e acordo foram frustradas e a executada se nega a pagar qualquer valor, razão pela qual requer a suspensão da CNH e inclusão de seu nome e do nome de sua empresa no Cadastro de Inadimplentes via SERASAJUD. Acrescenta que a decisão se baseou em jurisprudência de forma equivocada. Informa que os autos foram arquivados prematuramente, em face do que requer a suspensão dos autos originários para que não retornem ao arquivo. No mérito, requer a reforma da decisão interlocutória para determinar a suspensão da Carteira de Nacional de Habilitação de MARIA PRISCILLA DUTRA DE QUEIROZ - CPF: 052.271.421-81. É o relato do necessário. DECIDO. Defiro os benefícios da gratuidade judiciária ao agravante com base na análise dos documentos juntados nos autos originários. Com efeito, o art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença” (grifou-se). Recebo, portanto, o presente recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. A baixa do nome da executada ocorreu com base na sentença de extinção por ausência de bens, de modo que o retorno da tramitação dos autos ocorrerá com a indicação de bens penhoráveis, o que pode se dar em qualquer momento processual dentro do prazo prescricional. Dessa forma, o retorno dos autos ao arquivo não gera prejuízo ao exequente, não havendo justificativa para suspensão da decisão agravada. Não há, pois, perigo de dano perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO a liminar pleiteada. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a agravada para contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito